Tribunal: TJPA
Processo: 0868434-45.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10528 - Entidades Sem Fins Lucrativos
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0868434-45.2022.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: IGREJA BATISTA DA LAGOINHA BELEM, MAXWELL DE JESUS MOREIRA BARROS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REJEIÇÃO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Município de Belém contra acórdão que negou provimento a apelação interposta em face de sentença concessiva de segurança, reconhecendo imunidade tributária relativa ao IPTU, e isenção de taxas municipais (TU e TRS) à entidade religiosa locatária do imóvel utilizado como templo, nos termos da CF/88 e da legislação municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido incorreu em omissão quanto à análise de dispositivos legais e jurisprudência alegados pelo embargante, notadamente o art. 111, II, do CTN, legislação municipal correlata e a Súmula nº 614 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, mas sim à correção de vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
4. Não configurada omissão relevante no acórdão, que analisou adequadamente os fundamentos legais e constitucionais da imunidade tributária e da isenção de taxas.
5. A aplicação do art. 111, II, do CTN foi devidamente considerada, dentro da literalidade das normas municipais pertinentes.
6. A jurisprudência citada (Súmula nº 614 do STJ) não se aplica ao caso concreto, diante da natureza da posse exercida e da comprovação da responsabilidade da entidade religiosa pelo pagamento dos tributos.
7. Ausência de obscuridade, contradição ou erro material. Rejeição dos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: 1. A análise dos dispositivos legais e jurisprudências pertinentes, inclusive do art. 111, II, do CTN e da Súmula nº 614 do STJ, quando presente no corpo do acórdão embargado, afasta a alegação de omissão apta à modificação do julgado. 2. Não há vício de omissão quando a decisão embargada enfrenta de modo fundamentado os pontos controvertidos, ainda que de forma contrária à pretensão da parte.

_________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 93, IX, 150, VI, "b", 156, § 1º-A; CTN, art. 111, II; CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 4427; TJRS, ApCív nº 5012123-89.2019.8.21.0010, Rel. Des. Laura Louzada Jaccottet, j. 27/07/2022.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
, CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
oposto pelo
Município de Belém
, contra Acórdão de ID nº 22934309, que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo Ente Municipal contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém/PA, nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA COM REQUERIMENTO DE LIMINAR
, ajuizada pela
Igreja Batista da Lagoinha Belém
.

Em síntese, a parte autora afirma ser uma organização religiosa sem fins lucrativos, que realiza as celebrações e cultos em imóvel localizado no Município de Belém na Travessa do Chaco, nº 449 e nº 463, bairro da Pedreira, com os sequenciais nº 050.382 e 370.512. Informa ser locatária deste imóvel desde 01/10/2019, tendo requerido o reconhecimento da isenção tributária, com fulcro no art. 1º, caput, da LM nº 8.296/2003, desde 09/03/2020 e, posteriormente ao advento da EC nº 116/2022, requereu a imunidade do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU). No entanto, não obteve resultado favorável em nenhum dos pedidos administrativos, seja pela negativa, seja pela demora excessiva na apreciação do pleito, motivo pelo qual ingressou com a presente ação.

Pugnou pela concessão de liminar para que a autoridade coatora proceda a conclusão dos processos administrativos, referente aos números 210109000056220/SEFIN, 210109000056263/SEFIN e 220109000052396/SEFIN. No mérito, caso a autoridade coatora não entenda pelo reconhecimento da imunidade administrativamente, requer a procedência do pedido com a concessão da ordem de segurança em definitivo, com o reconhecimento da imunidade tributária do IPTU, com efeito retroativo aos exercícios de 2020 e 2021, bem como ao exercício vigente e seguintes, nos termos do art. 156, I, §1º-A, da Constituição Federal de 1988. Requereu ainda, que seja concedida a imunidade tributária da Taxa de Resíduos Sólidos e da Taxa de Urbanização Municipal ou, alternativamente, reconhecida a isenção.

Em sentença prolatada pelo juízo
a quo
(ID nº 19498316), foi concedida a segurança pleiteada, nos seguintes termos:

“ANTE O EXPOSTO, considerando as razões expendidas e a cota ministerial, CONCEDO A SEGURANÇA, para reconhecer o direito líquido e certo da Impetrante: i) à imunidade de IPTU dos exercícios de 2022 e enquanto perdurar a condição de locatária, nos termos do art. 150, VI, “b”, e art. 156, §1º-A, ambos da CF/88; ii) à isenção de IPTU, exercícios de 2020 e 2021, nos termos do art. 1º da LM n. 8.296/2003; e iii) à isenção de TU e TRS, exercícios de 2020, 2021 e 2022, com base nos arts. 8º e 9º LM n. 7.933/1998, em tudo referente aos imóveis alugados onde esteja instalado seu templo religioso, localizado Trav. do Chaco, 449 e 463(sequencial n. 050.382 e 370.512), nesta cidade.

Em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC. (...)”

Inconformado, o
Município de Belém
interpôs recurso de
Apelação
(ID nº 19498323), pugnando pela reforma da sentença em todos os seus termos, afirmando, em síntese, que não há possibilidade de isenção para quem não é contribuinte das taxas por inexistência de relação jurídico-tributária entre a Igreja apelada e o Município quanto às taxas imobiliárias, pois entende que as regras de isenção devem ser interpretadas literalmente e que, conforme a LM nº 7.192/1981 (com as alterações dadas pela Lei nº 8.623/2007), o contribuinte (sujeito passivo) da Taxa de Resíduos Sólidos é o proprietário, o titular do domínio útil ou possuidor a qualquer título. Afirmou, ainda, que a isenção instituída em Lei Municipal para a TU (Taxa de Urbanização) e TRS (Taxas de Resíduos Sólidos) não se destina para aquele que não seja proprietário, titular do domínio útil, ou possuidor, que em tais regras de isenção/imunidade do IPTU, o contribuinte continua sendo o locador (o titular do bem imóvel), no entanto, o legislador municipal ou o constituinte derivado concedeu à entidade religiosa que ali esteja funcionando como templo, o benefício fiscal apenas quanto ao IPTU.

Em contrarrazões de ID nº 19498326, a Apelada refutou os argumentos expostos pelo apelante e, ao final, requereu a manutenção da decisão recorrida.

Instado a se manifestar como fiscal da lei, o Representante Ministerial opinou pelo
conhecimento e provimento do recurso
.

Os autos vieram conclusos para julgamento.

Em Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, houve o conhecimento da Apelação Cível, sendo negado provimento ao recurso, nos seguintes termos:

Ante o exposto,
conheço o recurso de APELAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em sua integralidade, tudo conforme a fundamentação.

Inconformado, o
Ente Municipal
opôs os presentes
Embargos de Declaração
, alegando omissão no acórdão embargado no que tange à ausência de análise da legislação municipal e do Art. 111, inciso II do Código Tributário Nacional – CTN e quanto a Súmula nº 614 do STJ e seus precedentes. Desse modo, requereu o provimento do presente recurso para sanar as omissões apontadas e para que sejam manifestadas expressamente.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto
ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único
. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

O embargante alega existência de omissão no acórdão atacado, no que tange ausência de análise da legislação municipal e do Art. 111, inciso II do Código Tributário Nacional – CTN e quanto a Súmula nº 614 do STJ e seus precedentes.

Pois bem, os embargos não merecem prosperar, pois nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração se prestam à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material da decisão judicial, não se constituindo meio hábil para a rediscussão do mérito da causa, tampouco para o simples inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente e fundamentada os pontos controvertidos, ao reconhecer que a imunidade tributária prevista no art. 150, VI, "b", da Constituição Federal alcança os templos de qualquer culto, inclusive quando exercem suas atividades em imóvel locado, à luz da EC 116/2022, consolidando entendimento já firmado pelo STF (ADI 4427); a isenção das taxas municipais (TU e TRS), conforme previsão das Leis Municipais nº 7.677/1993 e nº 7.192/1981, não exige titularidade do domínio útil do imóvel, bastando o requerimento administrativo da entidade religiosa, o que foi devidamente cumprido pela impetrante; o Município não produziu prova suficiente para afastar a natureza beneficente, sem fins lucrativos, da instituição religiosa impetrante, tampouco para demonstrar descumprimento de requisitos legais.

Quanto ao art. 111, II, do CTN, que dispõe sobre a interpretação literal das normas de isenção tributária, o acórdão já aplicou tal regra de hermenêutica, ao analisar expressamente os textos das leis municipais pertinentes. A alegação de que o acórdão teria se omitido nesse ponto constitui mera divergência interpretativa, o que não caracteriza omissão apta a justificar o provimento dos embargos.

No que tange à Súmula 614 do STJ e à alegada ilegitimidade do locatário para discutir relação jurídico-tributária de taxas, cumpre esclarecer que essa jurisprudência se refere ao contexto em que a cobrança se dirige diretamente ao proprietário, o que não afasta o direito do ocupante do imóvel (inclusive o locatário) de buscar a desoneração indevida, quando comprovadamente responsável pelo pagamento das taxas. No presente caso, o impetrante é a responsável de fato pelo recolhimento, nos termos do contrato de locação e da prática reiterada da municipalidade.

Vejamos ementa nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA . IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECONHECIDA. TEMPLO RELIGIOSO. ACÓRDÃO ANULADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. OMISSÃO . LEGITIMIDADE ATIVA. DISTINGUISH. 1. É caso de acolhimento dos embargos, sem que, contudo, ocorra alteração no resultado, pois verificada omissão no que toca ao distinguish entre o caso em tela e a Súmula 614, bem como a legitimidade ativa da entidade religiosa autora . 2. O fundamento para concessão da imunidade tributária está embasado no artigo 150, VI, b, da Constituição Federal e nos artigos 34 e 130 do Código Tributário Nacional, de modo que se verifica um aparente confronto entre normas de ordem constitucional e infraconstitucional com o entendimento sumulado oriundo do Superior Tribunal de Justiça. Nessa toada, não se há falar em aplicação do enunciado da Súmula 614 do STJ ao presente, pois a imunidade da parte embargada está amparada por norma constitucional; ademais, inviável relegar a aplicação dos dispositivos infraconstitucionais (artigos 34 e 130 do CTN).3 . Outrossim, apesar de a entidade exercer a posse direta sobre o imóvel mediante locação, cumpre destacar que a imunidade ocorre sobre o templo, isto é, sobre o próprio imóvel.
Assim, desimporta o fato de que a entidade religiosa não é a proprietária do bem objeto da exação, bastando, para tanto, que seja utilizado para o culto religioso.
E tal situação é inconstestável, mormente em face da prova coligida pela autora e a ausência de elementos em sentido contrário pelo fisco, ônus que lhe competia
. Logo, é o imóvel imune à tributação, haja vista que utilizado para fins religiosos, ainda que seu proprietário registral não seja a própria entidade religiosa .
4. Por fim, cabe referir a entrada em vigor da Emenda Constitucional n. 116, de 17 de fevereiro de 2022, que acrescentou o § 1º-A ao art. 156 da Constituição Federal . Sendo assim, atualmente, existe previsão constitucional, no sentido de que o IPTU não incide sobre templos de qualquer culto, ainda que as entidades abrangidas pela imunidade tratada na alínea b do inciso VI do caput do art. 150 Constituição sejam apenas locatárias do bem imóvel. ACOLHERAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, SEM ALTERAÇÃO NO RESULTADO. UNÂNIME .(Apelação Cível, Nº 50121238920198210010, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Laura Louzada Jaccottet, Julgado em: 27-07-2022)

(TJ-RS - Apelação: 50121238920198210010 CAXIAS DO SUL, Relator: Laura Louzada Jaccottet, Data de Julgamento: 27/07/2022, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 28/07/2022)

Acrescento que, é válido frisar que o julgador não está vinculado a todas as teses veiculadas na pretensão deduzida, vez que prevalece o princípio do livre convencimento motivado, devendo indicar de modo claro e preciso aqueles que lhe formaram o convencimento, como ocorreu no presente caso, em consonância com o Art. 93, inciso IX da CF.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, mantendo o Acórdão embargado em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 27/05/2025